Tribunal: TJSP
Processo: 0002279-22.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso defensivo pela absolvição como medida de Justiça. Recurso ministerial pela exasperação das penas, com imposição de duas sanções restritivas de direitos, uma das quais sendo necessariamente a prestação de serviços comunitários. Impertinência de ambos os apelos.

1- Acerto técnico da condenação.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso defensivo pela absolvição como medida de Justiça. Recurso ministerial pela exasperação das penas, com imposição de duas sanções restritivas de direitos, uma das quais sendo necessariamente a prestação de serviços comunitários. Impertinência de ambos os apelos.

1- Acerto técnico da condenação. Mérito. Condenação. Pertinência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Laudos periciais que atestam a embriaguez. Identificação do réu como presencial aos fatos, tendo admitido, em juízo, a prévia ingestão de cervejas, durante um churrasco oferecido pelo sogro, antes de se lançar à condução do automóvel. Crime de perigo abstrato. Irrelevância quanto às deletérias consequências do delito, que é de mera conduta. Sanção aposta em correspondência à constatação da incursão no tipo penal. Condenação mantida.

2- Manutenção na dosimetria das penas. Fixação das penas mínimas. Pertinência. Testemunhos judiciais de defesa. Referências sociais abonadoras. Primariedade. Mero trâmite de feito por crime idêntico que, à luz da presunção de não culpabilidade e da Súmula n° 444 do C. STJ, obsta a tomada de feito em curso como ponto desfavorável no que se refere à personalidade. Mantido o montante final de penas, preserva-se a imposição da sanção pecuniária, bem dosada em três salários mínimos, por não se ver excessiva na espécie. Prestação de serviços comunitários. Vedação para penas corporais iguais a seis meses. Art. 46, caput, do CP.

Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002279-22.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante/apelado
FÁBIO CARVALHO REZENDE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO a ambos os recursos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 2/20
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002279-22.2016.8.26.0220.
Apelante/Apelado: FÁBIO CARVALHO REZENDE (Advogado, Dr.
Luiz Fernando Rolfini Freire).
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Juliana Salzani.
Comarca: Guaratinguetá.
VOTO No 16.062.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Recurso defensivo pela absolvição como
medida de Justiça. Recurso ministerial
pela
exasperação
das
penas,
com
imposição de duas sanções restritivas de
direitos,
uma
das
quais
sendo
necessariamente a prestação de serviços
comunitários. Impertinência de ambos os
apelos.
1- Acerto técnico da condenação. Mérito.
Condenação. Pertinência. Materialidade e
autoria devidamente comprovadas. Laudos periciais que atestam a
embriaguez. Identificação do réu como
presencial aos fatos, tendo admitido, em
juízo, a prévia ingestão de cervejas,
durante um churrasco oferecido pelo
sogro, antes de se lançar à condução do
automóvel. Crime de perigo abstrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 3/20
Irrelevância
quanto
às
deletérias
consequências do delito, que é de mera
conduta. Sanção aposta em correspondência à constatação da
incursão no tipo penal. Condenação
mantida.
2- Manutenção na dosimetria das penas.
Fixação das penas mínimas. Pertinência.
Testemunhos
judiciais
de
defesa.
Referências
sociais
abonadoras.
Primariedade. Mero trâmite de feito por
crime idêntico que, à luz da presunção de
não culpabilidade e da Súmula n° 444 do
C. STJ, obsta a tomada de feito em curso
como ponto desfavorável no que se refere
à personalidade. Mantido o montante final
de penas, preserva-se a imposição da
sanção pecuniária, bem dosada em três
salários
mínimos,
por
não
se
ver
excessiva na espécie. Prestação de
serviços
comunitários.
Vedação
para
penas corporais iguais a seis meses. Art.
46, caput, do CP.
Negado provimento aos apelos.
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 4/20
Trata-se de dois recursos de “APELAÇÃO
CRIMINAL”, um interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, neste ato representado pelo ilustre
Promotor de Justiça, Dr. José Benedito Moreira, outro por
FÁBIO
CARVALHO
MOREIRA,
contra
sentença
condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Guaratinguetá (conforme certidão de
publicação da sentença, na data de 18 de agosto de 2017 fls. 209).
Consta que Fábio (qualificado a fls. 43) foi,
inicialmente, denunciado por embriaguez ao volante,
porque, em 22 de maio de 2016, às 15h43min, na Rua
Xavantes, bairro Vila Molica, na cidade e Comarca de
Guaratinguetá, conduzia o automóvel VW/Fox GII, cor
branca, placas FSR-9567/Guarantiguetá-SP, em via pública,
com concentração de álcool superior a seis decigramas por
litro de sangue (cf. relatório de sinais de embriaguez fls. 15/16; exame
toxicológico definitivo fls. 105/107) (cf. denúncia fls. 1d/2d, recebida em 06
de julho de 2016 fls. 94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 5/20
De acordo com o compulsado nos autos,
Fábio, que havia buscado a esposa, enfermeira, na cidade
vizinha de Aparecida, retornara àquela urbe, quando, ao
passar pela Rua Xavantes, se envolveu em um acidente
automobilístico, sem vítimas, colidindo com a traseira de
outro veículo (cujos dados de identificação não constaram das peças de
instrução destes autos). Em virtude do sinistro, a Polícia Militar foi
acionada para atender à ocorrência, aferindo visíveis sinais
de embriaguez no réu, que foi conduzido ao distrito policial e
autuado em flagrante (fls. 08), iniciando-se a persecução
penal.
Mesmo se cuidando de réu primário, ante a
notícia da existência de outro processo-crime por crime
idêntico, o Ministério Público deixou de oferecer a
suspensão condicional do processo, de forma que se
frustrou a audiência especificamente designada para
oferecimento do benefício, fixada para a data de 18 de
outubro de 2016 (fls. 141/142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 6/20
Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada procedente, sendo Fábio, então,
CONDENADO como incurso no artigo 306, da Lei n°
9.503/1997, a 06 (seis) meses de detenção, em regime
inicial aberto, com pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, e proibição de dirigir veículo por
02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
pagamento de três salários
mínimos em favor de uma entidade benemerente ou afins (fls.
201/207).
O apelante está solto. Do flagrante havia
sido restituído à liberdade provisória, após recolher fiança
arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. termo de recolhimento fls.
89). Inexistente qualquer forma de constrição deambulatória
no caso, foi-lhe deferido o apelo em liberdade.
Apela o Ministério Público em prol do
aumento das penas, reputando demeritório o critério da
personalidade, por conta da existência de mais de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 7/20
processo-crime por embriaguez ao volante. Pugna pela
imposição de duas penas restritivas, uma das quais a
prestação de serviços comunitários (fls. 249/252).
Apela o réu pela absolvição por apego ao
princípio da equidade (fls. 244/245).
Contrarrazões (fls. 270/273, fls. 281/284) pelo não
provimento dos recursos das contrapartes.
Em parecer, a denodada Procuradoria Geral
de Justiça alvitrou o não provimento de nenhum dos apelos
interpostos (fls. 293/296).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 8/20
Os apelos não comportam provimento.
Colhidos
os
depoimentos
de
maior
relevância, na fase inquisitiva (fls.
10,
11,
12/13). Base
documental
composta
pelo
relatório
de
sinais
de
embriaguez (fls. 15/16) e pelo exame toxicológico definitivo
(fls. 105/107). Na fase judicial, foram ouvidas as testemunhas
de acusação, Nelson Antônio Junior e Willian Nascimento de
Siqueira Ferraz (policiais militares), e as testemunhas de defesa
Flavio Augusto de Castro Galvão e Jeferson Wilian de
Campos, interrogando-se o acusado Fábio ao final (cf. mídia
anexa aos autos DIGITAIS).
Mérito recursal impugnado unicamente pelo
campo da Defesa, não tendo sido arrostado pelo órgão
ministerial, de forma específica, que se deteve apenas em
questões afetas à dosimetria das penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 9/20
Inicialmente, observo que o defensor então a
cargo das razões de apelação do acusado havia pugnado
pela absolvição “simples assim, como deve ser a Justiça, a
melhor” (fls.
245). Noutros termos, pelo que se pôde
depreender, o arrazoado lançou mão do clássico princípio
da equidade, baseado na filosofia aristotélica, defendendo o
desate absolutório como socialmente mais “justo” na espécie.
Apenas com a modificação na representação processual do
réu, em contrarrazões, foi deduzido o pedido de absolvição
por insuficiência de provas (fls. 270/273), que, a rigor, não
comportaria conhecimento, por não ter sido formulado em
momento processual oportuno.
Prestigiando-se, contudo, os princípios da
ampla defesa e do contraditório, ora me valho do efeito
processual de devolutividade ampla, ínsito ao recurso de
apelação, para, aqui, AFASTAR o pedido de absolvição do
acusado em relação a qualquer dos argumentos citados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 10/20
No plano da equidade, compreendo que não
se justificaria a absolvição. Como visto do caso em testilha, o
acusado, engenheiro, com formação superior e conduta
social abonadora, mesmo cônscio de seus deveres como
cidadão, como vieram atestar os depoimentos defensivos de
Flavio Galvão e Jeferson de Campos, incidiu na norma
insculpida no artigo 306 da Lei n° 9.503/1997. Com base em
seu próprio interrogatório judicial, reiterado das primeiras
declarações, prestadas em inquérito (fls. 12/13), o próprio
acusado admitiu a ingestão contínua de cerveja (na fase
policial, estimou ter consumido o equivalente a cerca de oito copos d bebida)
durante um churrasco, oferecido pelo sogro, ainda no período
da manhã, entre 10h30min e meio dia daquela data, antes de
se lançar ao volante, para, inclusive, percorrer um trecho
de uma rodovia federal a Via Dutra até a cidade de
Aparecida, buscar a esposa (que trabalha como enfermeira nessa
última cidade) e retornar a Guaratinguetá. Já havia a previsão,
na rotina familiar, de utilizar o automóvel naquele horário,
portanto. Não se observou nenhuma situação inesperada
que, de maneira excepcional, obrigou o réu a correr riscos
desnecessários, contra si mesmo e em detrimento de
terceiros,
para
emergencialmente
fazer
uso
daquele
automóvel. Ademais, não haveria mínimas informações que,
naturalmente, pudessem descreditar a imputabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 11/20
réu, que deveria ter demonstrado, como motorista habilitado
há 46 (quarenta e seis) anos (como ele mesmo precisou em juízo), um
juízo de bom senso e responsabilidade, para não consumir
álcool antes de passar ao volante, já sabendo que deveria
fazê-lo para honrar compromisso familiar habitual e
previamente fixado.
Logo, como medida de melhor Justiça, a
condenação é de rigor.
No campo das provas, idêntica é a conclusão
que se impõe.
Materialidade
arrimada
nas
peças
de
instrução. O relatório policial de sinais externos de
embriaguez (fls. 15/16) registrou face congesta, hálito etílico,
atitude deprimida, marcha desequilibrada, balanço corporal
atáxico, dilação das pupilas e funções sensoriais alteradas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 12/20
apontando, em suma, um cipoal de alterações no
comportamento do réu tipicamente relacionado à influência
etílica, com respaldo nos parâmetros fixados na Resolução
432 do CONTRAN. Ademais, embora sem indicação da
quantidade precisa de álcool por litros de sangue, o exame
toxicológico definitivo (fls.
105/107), confeccionado em
1°/06/2016, tornou igualmente cabal a embriaguez,
registrando índices que qualificam a conduta delitiva sob
exame.
Autoria certa. Réu confesso nas duas fases
da persecução penal, tendo admitido a prévia ingestão de
cerveja, assim como o sinistro que deu azo à presente ação
penal, com base no auto de prisão em flagrante (fls. 08).
Naquele contexto, o acusado colidiu com outro veículo,
conduzido por uma moça, segundo ele (que não foi identificada,
muito menos inquirida em juízo), porém, com poucos estragos ao
veículo dela, já que o carro dele ficou “preso” ao gancho
de reboque afixado ao para-lama do automóvel dela. A
constatação do sinistro é atestada por duas testemunhas
compromissadas, os policiais militares Nelson Antônio
Junior e Willian Nascimento. O primeiro chegou a desmentir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 13/20
em parte, a versão obtemperada de Fábio, eis que
ponderou que os danos causados pelo réu ao outro
veículo foram de média monta, e não mínimos, como o
próprio
libelado
sustentou.
Ambos
os
milicianos
reconheceram-no com absoluta segurança sob o selo do
contraditório, o que fulmina quaisquer dúvidas acerca da
identificação do apelante como autor do crime em apreço.
Ademais, deve-se reconhecer como típica a
conduta analisada. Mesmo sob os auspícios da Lei n°
12.760/2012, é incontroverso que o crime foi praticado em
rodovia federal e por agente sob comprovada influência
de álcool, que é o bastante à caracterização delitiva
Ressalto, de qualquer forma, que, apesar da alteração na
redação legal, não se alterou a natureza do crime de
embriaguez ao volante com as sucessivas modificações
normativas, preservando-se seu conteúdo de crime de
perigo abstrato, aperfeiçoando-se independentemente de
situações
específicas
de
danos
potencializados
ou
efetivamente gerados em virtude da prática delitiva. Foi
reconhecida a legitimidade desse atributo do tipo penal, no
debate sobre a constitucionalidade do dispositivo, malgrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 14/20
o ajuizamento da ADI n° 4103-DF (pendente de julgamento),
havendo plena conformidade do sobredito tipo penal com as
normas constitucionais, que admitem a prática de crime pela
conduta in re ipsa, ou seja, desatrelada de qualquer
incremento ou real verificação de resultado lesivo a terceiros.
Dimana da política criminal, como justo critério de orientação
do legislador pátrio, coibir, por meio da criminalização,
condutas que açodam os riscos nas relações de trânsito, não
se contrariando o princípio da reserva legal ou o princípio
da taxatividade pela previsão legal de crimes formais e de
perigo abstrato.
Por conseguinte, urge confirmar-se, aqui, a
condenação do réu pelo crime assacado.
Passo
às
penas,
analisando
o
pleito
formulado no recurso ministerial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 15/20
Na lógica do modelo trifásico, previsto no
artigo 68 do Código Penal, assim se dimensionaram as
penas (fls. 205/207): “Na primeira fase, apesar de existir outro processo
em andamento na 3a Vara, inexistindo condenação e sendo favoráveis os
antecedentes e a conduta social do acusado, fixo a pena base em 6 (seis)
meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Não há agravantes (o réu é
primário). Deixo de atenuar a pena pela confissão porque já fixada no
mínimo legal, até porque o réu nega a embriaguez. Não havendo causas de
aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multa. Aplico-lhe cumulativamente a penalidade
prevista no artigo 292 e 293, da Lei 9503/97 para que sua habilitação para
condução de veículo automotor fique suspensa pelo prazo de seis meses.
Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 293 do Código Brasileiro de
Trânsito, transitada esta em julgado, o réu será intimado a entregar à
autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Carteira de Habilitação,
para cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir por dois
meses. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. O regime inicial para
cumprimento da pena privativa de liberdade poderá ser o aberto, em razão
da primariedade. Presentes as condições do artigo 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou privada com
destinação social a ser definida na execução no valor equivalente a três
salários mínimos, tendo em vista a condição econômica do réu, que é
engenheiro químico, com salário compatível com a quantia arbitrada. Ante o
exposto e o mais que dos autos consta, CONDENO FABIO CARVALHO
REZENDE, incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à
pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como à suspensão de
sua habilitação para direção de veículo automotor por seis meses,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária a
entidade pública ou privada com destinação social a ser definida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 16/20
execução no valor equivalente a três salários mínimos.”.
Bem
fundamentada,
a
sentença
traz
dimensionamento punitivo correto, dispensando reparo, daí
não se dever acolher, da mesma forma, o recurso ministerial,
que, aqui, fica AFASTADO.
Em verdade, as penas definitivas refletiram o
piso legal, por não se vislumbrarem circunstâncias judiciais
negativas, cuidando-se de réu primário, ou fatores técnicos
a serem sopesados nas duas últimas fases da dosimetria.
Embora insista o Ministério Público na tese de que a
pluralidade de processos-crime denotaria um elemento de
nódoa à personalidade do acusado, as provas orais trazidas
pela Defesa (testemunhas de antecedentes) refletiram depoimentos
prestados por colegas de trabalho do réu que o conhecem há
cerca de trinta anos. Dos autos se aferiu que o acusado,
engenheiro, com formação superior e ocupante de posto
profissional junto à mesma empresa por aproximadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 17/20
quatro décadas, é casado e não ostenta antecedentes
criminais. A despeito do processo-crime citado, cuida-se,
como apontado, de ação penal em curso, o que deslegitima
seu emprego como circunstância judicial negativa, quaisquer
delas, à luz da presunção de não culpabilidade e da
Súmula n° 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, não haveria, de fato, como se estipular,
na espécie, penas iniciais superiores ao patamar legal
mínimo.
Na segunda fase, vez que houve mera
confissão judicial, confirmada sob o pálio do contraditório,
mesmo com temperamentos, teve o apelante reconhecida a
atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, sem se
alterar, contudo, o resultado punitivo prático. Não havia
causas especiais de pena a serem sopesadas na derradeira
fase da dosimetria.
Por não se verificar gravidade para além da
normalidade do dolo à espécie, e em se cuidando de réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 18/20
primário, adequado o regime inicial aberto (artigo 33, § 2°, “c”, e §
3°, c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal), bem como a própria
substituição da pena aflitiva por uma restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44 do Código Penal. Assim como a multa
originária, respeita a lógica da proporcionalidade para com a
pena corporal também a pena de suspensão da habilitação,
fixada corretamente em dois meses, na literalidade do artigo
293, caput, da Lei n° 9.503/1997.
Justamente por não se ter modificado a
quantidade final da pena corporal imposta, estipulada em
seis meses de detenção, não é tecnicamente possível, como
pretendeu a i. Promotoria oficiante: (i) fixarem-se duas
penas restritivas de direito, eis que tal número somente é
dado nos casos de penas aflitivas superiores a um ano
(artigo 44, § 3°, do Código Penal); e (ii) impor a pena de prestação
de serviços comunitários, permitida nos casos de penas
superiores a seis meses (artigo 46, caput, do Código Penal), o que
não é o caso. Daí porque correta a estipulação da pena
pecuniária como alternativa. O aporte imposto na sentença,
calculado em três salários mínimos em favor de entidade
benemerente ou similar (sob ulterior determinação do Juízo das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 19/20
Execuções Criminais), por não se ter mostrado excessivo, e mais,
declaradamente coerente com as condições materiais do réu
(que recolheu, de pronto, fiança arbitrada no aporte equivalente a um salário
mínimo atual), deve ser mantido, tal como declinado pelo Juízo
“a quo”, que assim o elegeu com base na prerrogativa judicial
decorrente do princípio da livre persuasão racional, não
existindo razões para desprestígio ao tirocínio adotado no
piso.
Por
conseguinte,
pelas
razões
acima
expostas, no âmbito da dosimetria das penas, o apelo
ministerial
deve
ser
afastado,
preservando-se,
aqui,
integralmente, o dimensionamento original.
Inaplicável, no caso, o previsto no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, porque inexistente, aqui,
qualquer forma de prisão cautelar, sendo, ainda, irrelevante o
lapso de segregação provisória, no caso, para a fixação do
regime inicial de expiação da reprimenda corporal. Eventuais
benesses relativas ao cumprimento da pena, por outro lado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002279-22.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 16.062 – 20/20
deverão
ser
avaliadas
pelo
competente
Juízo
das
Execuções, com competência para tanto (em conformidade ao
artigo 66, da Lei n° 7.210/1984) e com condições de verificar a
presença dos correspondentes requisitos legais.
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO a ambos os recursos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR